Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729514-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MASCARENHAS SANTANA AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais (R$ 90.742,06), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Para tanto, alega que: 1) é bombeiro militar (soldado) e tem remuneração líquida de R$ 4.328,95; 2) a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos o que corresponde atualmente ao montante de R$ 7.060,00. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, consideradas as condições pessoais do agravante e o grau de comprometimento de sua renda (rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos), entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). (...)” (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição, caso não sejam recolhidas as custas iniciais no prazo de 15 dias (CPC 290). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator